Tribunal: TJDFT
Processo: 0761472-38.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE INFORMAÇÕES EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido inaugural para determinar ao Distrito Federal que, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da intimação da sentença, preste as informações requeridas no processo administrativo de n. 142-0000.0466/2021-04.
2. Recurso próprio e tempestivo. Isento de custas.
3. Em suas razões recursais, o recorrente aponta que dos 5 requerimentos formulados no SEI n. 142-0000.0466/2021-04 apenas dois itens (C e E) não foram respondidos, por depender a Administração Pública de resposta da Associação dos Feirantes da Feira Permanente de Samambaia (AFFEPESA). Alega que tais requerimentos deveriam ter sido direcionados à AFFEPESA e não ao Distrito Federal, visto que todas as informações são relacionadas às atribuições da Associação. Sustenta falta de interesse processual e ilegitimidade passiva do Distrito Federal. Requer o provimento do recurso, visto que os dados e informações referentes à AFFEPESA não devem (e não têm como) ser prestados pelo Distrito Federal.
4. Em contrarrazões, o recorrido defende o direito de acesso à informação, garantido pela Constituição Federal e pela Lei de Acesso à Informação. Pugna pelo desprovimento do recurso.
II. Questão em discussão
5. A controvérsia cinge-se em determinar se o Distrito Federal deve prestar as informações requeridas no processo administrativo SEI n. 142-0000.0466/2021-04.
III. Razões de decidir
6. Da análise dos autos, verifica-se que o recorrido deseja obter as seguintes informações (ID 57127440): i) qual é, hoje, a entidade representativa local da categoria que administra a Feira Permanente da QN 202 de Samambaia Norte, informando também seu CNPJ; ii) qual o ato normativo formal que o Poder Público reconhece tal entidade como representativa local da categoria, bem como quais os critérios são utilizados para tal reconhecimento; iii) cópia das relações dos permissionários inadimplentes encaminhadas pela entidade representativa local da categoria para a Administração Regional de Samambaia nos últimos 5 anos, mesmo que com a ocultação das partes que, porventura, venham a ser sigilosas; iv) relação de todos os permissionários dos boxes da Feira Permanente da QN 202 de Samambaia Norte, mesmo que com a ocultação das partes que, porventura, venham a ser sigilosas; v) cópia dos relatórios de fiscalização de destinação dos recursos públicos obtidos pela entidade representativa local da categoria com a contribuição que trata o art. 18, § 2o da Lei Distrital n. 4.748/2012, desde a edição dessa mesma lei.
7. O documento de ID 57127442, da Controladoria-Geral do Distrito Federal, demonstra que o recorrente prestou parte dos esclarecimentos solicitados, deixando de disponibilizar: i) cópia das relações dos permissionários inadimplentes e ii) cópia dos relatórios de fiscalização de destinação dos recursos públicos obtidos pela entidade representativa local da categoria. A alegação é de que a presidente da Associação dos Feirantes de Samambaia não forneceu as informações requeridas.
8. Nota-se que o pedido de informação se baseia no art. 18, § 6o, da Lei Distrital n. 4.748/2012, que assim dispõe: “A entidade representativa local deve encaminhar bimestralmente a relação dos permissionários inadimplentes referente à contribuição mencionada no § 2o para a respectiva administração regional”. Em que pese a Lei Distrital n. 4.748/2012 ter sido revogada, referida disposição passou a ser prevista na Lei Distrital n. 6.956/2021 (art. 14, § 7o).
9. Nos termos do art. 14 da Lei Distrital n. 6.956/2021, há de se diferenciar duas espécies de pagamentos por parte dos feirantes (permissionários, cessionários e autorizatários). De um lado, tem-se o preço público que deverá ser pago diretamente ao Poder Público (art. 14 § 1o). De outro, existe a contribuição de rateio a ser paga pelo feirante à entidade representativa, a qual servirá para o pagamento das demais despesas para o regular funcionamento da feira, como segurança, limpeza etc (art. 14 § 2o).
10. O fundamento legal utilizado pelo recorrido para solicitar "cópia dos relatórios de fiscalização de destinação dos recursos obtidos pela entidade representativa local" referem-se à contribuição de rateio e não ao preço público. Dessa forma, somente a entidade representativa poderá fornecer os relatórios de destinação dos recursos pagos pelos feirantes para a própria entidade, a fim de custear as despesas para o regular funcionamento da feira (segurança, limpeza etc).
11. Nota-se, portanto, que a Lei Distrital n. 6.956/2021 (art. 14, § 7o) ampara apenas parte da pretensão do recorrido, qual seja, o pedido de “cópia das relações dos permissionários inadimplentes”. Conforme a norma legal, a entidade representativa, no caso a Associação dos Feirantes de Samambaia, deverá encaminhar a relação de permissionários inadimplentes à respectiva administração regional, o que evidencia que a Administração Regional de Samambaia detém a referida relação e deverá disponibilizá-la, no caso de inexistir dever de sigilo. Por outro lado, a pretensão relativa à obtenção dos relatórios de fiscalização acerca da destinação dos recursos obtidos pela entidade representativa local da categoria com a contribuição de rateio que trata o art. 18, § 2o da Lei Distrital n. 4.748/2012 (art. 14, § 2o da Lei Distrital n. 6.956/2021), não diz respeito ao Distrito Federal, mas ao órgão de controle da própria entidade, que deve fiscalizar a prestação de contas, e a quem cabe fornecer as informações.
IV. Dispositivo e tese
12. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para determinar que o Distrito Federal preste as informações referentes somente ao pedido de cópia das relações dos permissionários inadimplentes, caso inexista dever de sigilo. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: "Cabe ao Poder Público fornecer informações acerca de documentos que estejam sob sua guarda, desde que não protegidos pelo sigilo. A pretensão relativa à obtenção dos relatórios de fiscalização acerca da destinação dos recursos obtidos pela entidade representativa local da categoria com a contribuição de rateio que trata o art. 14, § 2o da Lei Distrital n. 6.956/2021, não diz respeito ao Distrito Federal, mas ao órgão de controle da própria entidade, que deve fiscalizar a prestação de contas, e a quem cabe fornecer as informações."
Dispositivo relevante citado: Lei Distrital n. 6.956/2021, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: Não há.